Tribunal: TJDFT
Processo: 0726758-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0726758-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: MARCELO SA BARBOSA CANDIDO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS RODRIGUES DA SILVA, preso em 25/04/2022, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. O impetrante afirma, em síntese, que a vítima Jeferson Mendes teria ameaçado a irmã do paciente, Jéssica Rodrigues, e seus genitores, em razão de uns boatos supostamente proferidos por Jéssica no final de 2021 e foi o paciente quem evitou a contenda na ocasião, sendo que, após esse episódio, a vítima não teria mais sido vista na região. Assevera, entretanto, que no dia 20/03/2022, o corréu Ronaldo Rodrigues da Silva e o paciente Matheus, que são irmãos, viram a vítima próximo da residência deles, oportunidade em que ocorreu a tentativa de homicídio, mas conclui que o paciente dela não participou, sendo que o autor dos disparos foi o corréu Humberto Nunes Cabral e o “Dá o confere” proferido pelo paciente, após a vítima ter sido alvejada, “não teve o condão de influenciar o prosseguimento da ação criminosa de HUMBERO NUNES”, o qual não se rendeu aos apelos e não deu continuidade ao ato delituoso. Sustenta que o paciente tem apenas 19 anos, é primário, sem antecedentes criminais, sendo que é o único que se encontra preso desde abril de 2022, há mais de 4 meses, e o processo ainda se encontra aguardando a citação dos demais corréus e as respostas à acusação, o que significa que ainda vai demorar. Diz, ainda, que a prisão não se mostra proporcional, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 38202162). É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que não há prova da participação do paciente no crime, ele possui condições favoráveis, bem como o processo já dura mais de quatro meses e ainda vai demorar, inexistindo proporcionalidade, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia foi oferecida e recebida em 30/05/2022 e narra os fatos atribuídos ao paciente e aos dois corréus, nos seguintes termos: “No dia 20 de março de 2022 (domingo), entre 10h e 11h, na Quadra 510, Conjunto 2, entre os lotes 12 e 15, no Recanto das Emas/DF, o denunciado HUMBERTO NUNES CABRAL, agindo de forma livre e consciente, com dolo homicida, em cooperação e unidade de desígnios aos denunciados MATHEUS RODRIGUES DA SILVA e RONALDO RODRIGUES DA SILVA, efetuou disparos de arma de fogo contra Jeferson Mendes dos Santos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser juntado oportunamente. O resultado morte apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, pois a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e recebeu atendimento médico adequado. Os denunciados MATHEUS e RONALDO, com consciência e vontade, concorreram para o crime, na medida em que prestaram auxílio material e moral a HUMBERTO, garantindo superioridade numérica, abordando e distraindo a vítima, até que o autor se aproximasse atirando. Além disso, incentivaram HUMBERTO a atirar, dando-lhe ordens para “dar o confere” e atirar na cabeça e fugiram em companhia do executor. O crime foi cometido por motivo fútil, decorrente de desentendimento pretérito entre a vítima e a família dos denunciados. O delito foi praticado, ainda, mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os denunciados se aproximaram e atentaram contra a vida da vítima, que estava caminhando em via pública, em situação na qual não lhe era previsível o ataque. Conforme apurado, RONALDO e MATHEUS são irmãos de Jéssica Rodrigues da Silva, ex-companheira do tio da vítima, Hermerson Rogério dos Santos Nascimento, já falecido, e HUMBERTO é o atual namorado de Jéssica. Jéssica e Jeferson se desentenderam no ano de 2021, uma vez que Jéssica chamou Jefferson de “vacilão”, “comédia” e “rato”, o que culminou com uma briga entre a vítima e Jéssica. Nas circunstâncias de tempo e local descritas, RONALDO e MATHEUS aproximaram-se da vítima de bicicleta e perguntaram: “só de boa, só na paz”. Em seguida, HUMBERTO veio atrás acompanhado de mais um indivíduo e iniciou os disparos de arma de fogo. A vítima conseguiu correr, mas um dos disparos acertou Jeferson, que caiu no chão. RONALDO e MATHEUS ainda deram ordem para que HUMBERTO efetuasse mais disparos (dá o confere), mas acreditaram que Jeferson estivesse morto e fugiram do local. Ao assim agir, incorreu o denunciado HUMBERTO NUNES CABRAL nas penas do artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e os denunciados MATHEUS RODRIGUES DA SILVA e RONALDO RODRIGUES DA SILVA nas penas do artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal” (...). A peça inaugural foi recebida pelo Juízo em 30/05/2022. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade dos delitos, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, o periculum libertatis está evidenciado nos autos. Após pedido da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo de piso registrou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, destacou as circunstâncias do crime, ressaltando a gravidade da situação, por se tratar de envolvidos com o tráfico de drogas, além do fato de a vítima estar viva, necessitando preservar sua vida, e decretou a prisão do paciente e dos demais corréus com os seguintes fundamentos: “De um lado, entendo presente a prova de materialidade delitiva e o fumus comissi delicti, consistentes, destacados, dentre outros, nos seguintes elementos informativos e provas antecipadas: i) representação policial; ii) ocorrência policial; iii) termos de declaração; iv) vídeo do depoimento da vítima, e; v) relatório policial. Isso porque, da análise ao caderno processual concluo que os autos estão devidamente aparelhados com provas do potencial envolvimento dos representados no crime em testilha. A vítima informou que Matheus e Ronaldo chegaram perguntando como a vítima estava, com intenção de disfarçar. Após, Humberto chegou com uma arma de fogo. Neste momento, a vítima correu, porém foi alvejada nas costas, oportunidade que caiu ao chão e fingiu-se de morto. A despeito disso, ouviu Ronaldo e Matheus solicitando que Humberto disparasse contra a cabeça, para ter certeza da morte. No entanto, a arma não foi disparada e os representados fugiram. Em função disso, a vítima foi capaz de reconhecer Matheus e Ronaldo. Quanto ao atirador, apenas disse se tratar da pessoa apelidada de “Geleia”, que foi posteriormente identificado pela polícia como o representado Humberto, cuja identidade foi confirmada, segundo a Autoridade Policial, pela própria vítima dos disparos. Vale ressaltar, ainda, que Ronaldo e Humberto possuem passagens por outros crimes, inclusive com sentença transitada em julgado. Matheus, todavia, não possui passagens criminais quando maior de idade. Contudo, a situação dos autos demanda a constrição cautelar dos três, porquanto o crime foi grave e motivado pela possível disputa por ponto de traficância de substâncias entorpecentes. É de se notar, ainda, que a vítima está viva, gerando a preocupação com a intenção dos envolvidos em consumar o crime. Ademais, é comum que homicídios cometidos em contexto de tráfico de drogas podem evoluir para uma espécie de “guerra local”, porquanto o tráfico de drogas fomenta, não raras vezes, uma grande quantia em dinheiro e, em função disso, disputas violentas. Com efeito, me parece evidente que a liberdade dos representados, ao menos neste momento, põe em risco a ordem pública vigente no Recanto das Emas, de maneira que eventual liberdade pode pôr em risco não apenas a vítima, que permanece viva, mas outras pessoas, a quais podem vir a se tornar vítimas colaterais, já que os disparos de arma de fogo se deram em via pública e em plena luz do dia. O pericullum libertatis, nessa linha, se encontra igualmente presente, residindo na necessidade de garantia da ordem pública, na forma do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. Isso porque há seguros indicativos de que em liberdade os suspeitos continuarão a colocar a sociedade em risco, persistindo no crime não acabado ou ainda perpetrando outros delitos que vulneram a ordem social local. É dizer, se com o exercício concreto do jus puniendi estatal após o trânsito em julgado de sentença condenatória se objetiva, dentre outras finalidades, a proteção da sociedade, não faria sentido algum permitir a ocorrência de perigo social da demora em aguardar o provimento jurisdicional definitivo durante o desenvolvimento da ação penal. Em suma, se cuida a decretação da custódia preventiva dos requeridos de meio empregado para resguardar a sociedade de possível reiteração criminosa, dada a periculosidade evidenciada pela gravidade concreta do delito que lhes foi atribuído e por seus históricos com crimes dessa estirpe, sendo a medida dotada, portanto, de nítido propósito cautelar. De mais a mais, destaco a presença concreta das hipóteses de admissibilidade prisional previstas no artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal, haja vista a pena abstratamente cominada ao delito objeto da ação penal ser bastante superior a 04 (quatro) anos. Por derradeiro, ressalto que o decreto prisional, além de adequado e proporcional, se revela necessário, considerando não existir medida cautelar diversa da prisão que se demonstre suficiente para garantir a tranquilidade social durante o transcurso processual, restando respeitado o caráter de ultima ratio da custódia preventiva” – negritos nossos. No caso, trata-se de crime hediondo, qualificado, consoante narrado na peça inaugural e descrito pelo Juízo, e as circunstâncias indicam a probabilidade de reiteração delitiva nos termos acima detalhados. O periculum libertatis está evidenciado, pois tentar ceifar a vida de alguém possui gravidade máxima, o que, por si só, perturba a paz social e fundamenta a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Impende salientar que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente, sendo que as circunstâncias do crime demonstram destemor e revelam a periculosidade do paciente, supostamente unido a outros dois agentes para praticar o crime, indicando que ele está a merecer maior rigor da justiça, inexistindo desproporcionalidade. Ressalte-se, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, quando preenchidos seus requisitos, sendo este o caso dos autos. Assim, o modo como o crime foi praticado, sua gravidade e suas circunstâncias indicam que a segregação cautelar do paciente deve ser mantida para a garantia da ordem pública, consoante anotado alhures. No tocante à alegação de que o processo já dura quatro meses, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). No caso, observa-se que há três réus, nenhuma desídia do Juízo pode ser detectada, o processo corre normalmente e o paciente está segregado há menos de quatro meses. Ademais, no que concerne à alegação de que ele é o único preso, registre-se que a decisão impugnada decretou a prisão preventiva dos três denunciados, e, ainda que assim não fosse, a situação de cada um deve ser analisada de forma individualizada, não impondo a soltura de um em decorrência da liberdade de outros, tendo o impetrante se limitado à aludida alegação, sem nada demonstrar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022 19:50:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator